Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706302-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, GEOVAN FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: GEOVAN FERNANDES DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em que pese o julgamento da UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, o qual gerou a Súmula n. 31, persiste a divergência, entre as Turmas Recursais, acerca do mérito (questão de fundo) das lides levadas à juízo – natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria. Admitiu-se, assim, o incidente de uniformização de jurisprudência número 0701181-91.2020.8.07.9000, com base no artigo 96, inciso IV, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Pleno deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, nos termos do artigo 97 do mesmo regramento, foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência. Pelo exposto, determino o sobrestamento dos autos até o julgamento do presente incidente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito